Tribunal: TJBA
Processo: 8072668-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072668-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR DE SENNA MENEZES Advogado(s): RAMAR ROCHA SATURNINO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO (TJBA). ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE EDITAL. REDUÇÃO DE NOTA MÍNIMA PARA COTISTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 516/2023. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. DIREITO À CORREÇÃO PROPORCIONAL DA PROVA DISCURSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Vitor de Senna Menezes contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação movida contra o Estado da Bahia. O agravante, candidato à vaga de ampla concorrência para Analista Judiciário (Edital nº 01/2023), questiona o Edital de Retificação nº 08/2023, que reduziu a nota mínima para candidatos negros de 6,0 para 4,8 pontos após a realização das provas. Alega que a alteração permitiu a correção de provas discursivas de cotistas com desempenho inferior ao seu (6,56 pontos), enquanto ele foi excluído do certame por não atingir a linha de corte da ampla concorrência. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 516/2023 a certame cujas provas já haviam sido realizadas viola os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital; e (ii) verificar se a ampliação do número de provas discursivas corrigidas apenas para cotistas impõe o dever de correção proporcional para candidatos da ampla concorrência, sob pena de violação à isonomia. III. Razões de Decidir 3. A modificação de regras editalícias após a aplicação das provas fere o princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme jurisprudência do STF (Tema 161). 4. A Resolução CNJ nº 516/2023 (com redação da Resolução nº 535/2023) veda expressamente sua aplicação a concursos que já tenham finalizado a etapa de provas objetivas ou discursivas. 5. No caso do TJBA, as provas ocorreram em 23/07/2023, enquanto a retificação se deu em 14/09/2023, caracterizando aplicação retroativa indevida. 6. A ampliação de oportunidades apenas para um grupo de candidatos gera desequilíbrio na concorrência, sendo necessária a correção das provas dos candidatos de ampla concorrência que atingiram a nota mínima original para garantir o tratamento isonômico. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 203/2015, art. 2º, § 3º; Resolução CNJ nº 516/2023, art. 3º; Resolução CNJ nº 535/2023; CPC, art. 300 e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099 (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, MS nº 8024297-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 29.04.2025; TJBA, MS nº 8057169-85.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales, j. 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072668-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VITOR DE SENNA MENEZES e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA